Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700758-65.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN JORGE SALIBA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A controvérsia sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. encerrou-se, uma vez que o feito se encontra julgado (id 19042923). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão ou a eventual interposição de recurso. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator